Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PELA ANVISA E AINDA NÃO INCORPORADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. UNIÃO NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. INTERVENÇÃO NO PROCESSO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. TEMA TRAZIDO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante foram expressamente enfrentados no acórdão.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. É inviável a discussão em embargos de declaração de tema não trazido no recurso que deu origem ao acórdão embargado.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.